Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727413-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mardisa Veículos S/A Agravados: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Mardisa Veículos S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0709901-60.2020.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido de tutela de urgência incidental para que sejam cancelados os protestos realizados pela ré. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Entendo que o contraditório e a melhor instrução dos autos são necessários para que se compreenda quais deles estariam abrangidos pela renegociação feita pelo requerente e pelo segundo réu, bem como se houve quitação total do valor devido. Anoto que alguns títulos protestados, como os de id. 67910522 a 67910523, sequer foram mencionados no e-mail de quitação. Ainda que assim não fosse, durante a instrução, tal documento poderá ser cotejado com outros elementos de prova. Quanto ao pedido sucessivo para “sustação de mandados de protesto”, tal providência não é possível em relação àqueles já efetivados. Ademais, cumpre consignar que o cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus feitos é medida vedada pelos artigos 30 e 34 da Lei no 9.492/97. Se prestada a caução, torna-se possível que se averbe a existência de discussão judicial acerca da causa debendi, o que passará a constar das certidões de protesto. A caução deve vir, no entanto, acompanhada por cálculo demonstrativo do valor atual do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite-se o réu para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3o), para comparecimento, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18265224), em síntese, que celebrou contrato com a primeira recorrida (sociedade empresária Rontan Eletro Metalúrgica Ltda), que assumiu a obrigação de instalar itens acessórios, em veículos automotores fornecidos pela recorrente, com a finalidade de adaptá-los para que possam funcionar como ambulâncias. Acrescenta que a primeira recorrida requereu à recorrente que efetuasse o pagamento de algumas das prestações diretamente aos credores da primeira recorrida. Argumenta ter adimplido as obrigações respectivas e que não se encontra em débito com as recorridas. Também aduz que prestou garantia em juízo do valor controvertido, situação que autoriza a suspensão dos efeitos dos protestos efetuados em desproveito da ora agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal com a expedição de determinação para que as recorridas cancelem os protestos indicados nas razões do recurso e providenciem a retirada do nome da recorrente dos respectivos cadastros de restrição ao crédito. Subsidiariamente, requer seja deferida, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do protesto, bem como a expedição de ofícios aos indicados órgãos de proteção ao crédito, com a ordem de retirada do nome da recorrente dos respectivos cadastros. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória ora requerida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18265230). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos dos protestos dirigidos à recorrente. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade da pretensão a ser exercida no processo principal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pela recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, a suspensão dos efeitos produzidos pelos protestos ora questionados. Em relação à possibilidade da pretendida suspensão dos efeitos do aludido protesto, convém destacar a exigência do requisito específico do oferecimento de contracautela pelo devedor. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese foi submetida ao procedimento dos recursos repetitivos: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) No caso, a recorrente venceu disputa em licitação para o fornecimento de veículos automotores adaptados para serem utilizados como viaturas de ambulância. Assim, a ora recorrente celebrou contrato com a primeira recorrida para adaptar 260 (duzentos e sessenta) unidades por meio da instalação dos itens necessários ao preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por unidade. A recorrente narra que a primeira recorrida (sociedade empresária Rontan Eletro Metalúrgica Ltda) requereu que o valor referente ao pagamento de 80 (oitenta) unidades fosse efetuado diretamente a credores da primeira recorrida. Dentre esses pagamentos, a recorrente relata ter solvido o débito relativo a 8 (oito) títulos emitidos pela segunda recorrida (Puma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial), no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), mas, ainda assim, foram protestados. Os referidos protestos foram efetuados no 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Registo de Pessoas Jurídicas e Protesto de Títulos de Taguatinga-DF e são identificados pelas seguintes numerações (Id. 67910521 dos autos do processo principal): 3010106 (Título: 231337/01), 3010107 (Título: 231333/01), 3010108 (Título: 231351/01), 3010109 (Título: 231350/01), 3010110 (Título: 231360/01), 3010111 (Título 231359/01), 3010112 (Título: 231358/01) e 3010113 (Título: 231356/01). Em que pese a peculiaridade de que a recorrente não tenha esclrecido como assumiu a posição jurídica de devedora, para que os protestos fossem efetuados diretamente em seu nome, é possível verificar que a primeira recorrida realmente requereu a solvência de débitos próprios à recorrente, por meio das trocas de mensagens acostadas aos autos do processo (Id. 67910538 e Id. 67910540 dos autos do processo principal). Além disso, a recorrente efetuou depósito judicial, para a finalidade de contracautela, estando satisfeito o requisito específico para a autorização da suspensão dos efeitos dos protestos em questão (Id. 68459805 dos autos do processo principal). Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da pretendida medida de natureza instrumental. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está evidenciado na espécie, pois a demora normal inerente ao curso do processo tem o potencial de prolongar os efeitos impostos à recorrente em decorrência dos protestos questionados e da inscrição em cadastros de restrição de crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da inclusão do nome da recorrente em cadastros de restrição ao crédito, bem como os efeitos dos protestos a seguir indicados: 3010106 (Título: 231337/01), 3010107 (Título: 231333/01), 3010108 (Título: 231351/01), 3010109 (Título: 231350/01), 3010110 (Título: 231360/01), 3010111 (Título 231359/01), 3010112 (Título: 231358/01) e 3010113 (Título: 231356/01). À zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que expeça os necessários ofícios, com urgência, ao SPC, SERASA e ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Registo de Pessoas Jurídicas e Protesto de Títulos de Taguatinga-DF Cientifique-se o Juízo singular com urgência nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.